Tribunal: STJ
Processo: 1036022-22.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684384 - SP(2024/0244254-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. AGRAVO EM
DO STJ MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 31ef542a-c8f8-42fb-ba75-7772d1b9d641

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684384 - SP(2024/0244254-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. AGRAVO EM
DO STJ MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do apelo
nobre, consoante fragmento transcrito a seguir (fl. 1.053):
Mediante análise do recurso de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
30/01/2024,
22/02/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA54411151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: 60fb0303-091d-4b31-8115-b6bf05d23eaf

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 1.062-1.075, a parte recorrente sustenta a
tempestividade do apelo nobre, tendo em vista a ausência de expediente forense na Corte de
origem nos dias 12.02.2024 e 13.02.2024, em razão do Feriado de Carnaval, consoante disposto
no Provimento n.
do
anexado aos autos pela parte.
2.728/2023
TJ/SP,

As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.086).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
De início, afasto a intempestividade reconhecida pela decisão monocrática, uma
vez que a parte colacionou aos autos documento idôneo para comprovar a suspensão do
expediente forense na instância de origem, tudo à luz do quanto disposto na nova redação do
artigo 1.003, §6o, do Código de Processo Civil (
, interpretado pelo STJ por
Lei n. 14.939/2024)
ocasião do julgamento da Questão de Ordem no
pela Corte Especial
AREsp n. 2.638.376/MG,
desta Casa.
Não obstante, mesmo que tempestivo o recurso especial, nota-se que o agravo em
recurso especial (ARESP) não tem aptidão para ser conhecido.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a
parte agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro argumentos
: (i) - inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de
distintos e autônomos
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da
causa; (ii) - "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do
que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo" (fl. 1.014),
v. acórdão combatido
situação a atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, ante a
impossibilidade de compreensão integral da controvérsia, frente à fundamentação recursal
deficiente; (iii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de
reexame de fatos e provas na instância especial; e (iv) - não comprovação da divergência
jurisprudencial, nos termos dos artigos 255, parágrafo único, do Regimento Interno do STJ, e
1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
Documento eletrônico VDA54411151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: 60fb0303-091d-4b31-8115-b6bf05d23eaf

, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de embargos
declaratórios, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa
relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -
, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o
resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não
foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
De igual forma, no que tange ao segundo fundamento da decisão de
inadmissibilidade (ii), saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar
expressamente o enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar
que os argumentos da parte recorrente não são suficientes para infirmar as conclusões do
acórdão, está implicitamente aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal
Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica,
sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
recorrido
Federal". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.971.245/RS,
Turma, DJe de
Nesta parte
15/6/2023)
, para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste,
demonstrar em que ponto da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente
acerca dos fundamentos centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria
fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido
atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela parte agravante na
hipótese em testilha.
Na mesma linha, quanto ao terceiro argumento (iii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
Documento eletrônico VDA54411151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: 60fb0303-091d-4b31-8115-b6bf05d23eaf

asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em apreço.
Por fim, quanto ao quarto argumento do
que obstou a subida do apelo
decisum
raro (iv), ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, vale destacar que, para refutá-lo,
a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente,
bem como deveria ter demonstrado a ocorrência do dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição
de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto
nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a
parte recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
". Nesse sentido:
decisão recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA54411151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: 60fb0303-091d-4b31-8115-b6bf05d23eaf

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:30
Código de Controle do Documento: 60fb0303-091d-4b31-8115-b6bf05d23eaf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.684.384 / SP
Número Registro: 2024/0244254-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10360222220168260053 20170000363298 201802848934
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR : RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR : RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
TERMO
Documento eletrônico VDA55147861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 1e90f61a-bc63-48e4-9634-888fca2568ed

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 1e90f61a-bc63-48e4-9634-888fca2568ed